Tribunal: CARF
Processo: 11080.733232/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.733232/2018-59 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.111 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
14 de março de 2023 Assunto
Assunto
SOBRESTAMENTO Recorrente
Recorrente
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 02.103.065, proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE, na sessão de 23 de julho
de 2020, que, ao apreciar a impugnação apresentada, entendeu JULGÁ-LA IMPROCEDENTE,
mantendo o lançamento da multa isolada pela não homologação da Dcomp no
32766.86543.210114.1.7.02-1530.
Infere-se dos autos que o presente auto de infração foi lavrado com o escopo de
exigir multa isolada de 50% (cinqüenta por cento), no valor de R$ 791.522,05, em razão do
resultado do julgamento do processo administrativo no 10880.910639/2017-47, pela não
homologação da compensação declarada, tendo-se por base legal o artigo 74, §17o da Lei no
9.430/96, e alterações posteriores.
Irresignado, o contribuinte apresentou sua impugnação, que foi apreciada pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte, que, por unanimidade
de votos, decidiu pela procedência do lançamento. O referido julgado restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733232/2018-59
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.111 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733232/2018-59

Data do fato gerador: 05/04/2017
Ementa:
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FATO GERADOR. IRRETROATIVIDADE
DA NORMA.
Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de
situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos
termos de direito aplicável. O fato gerador da Multa isolada constitui-se pelo Despacho
Decisório de não homologação da DCOMP, situação jurídica definitivamente
constituída e prevista em lei.
Não há que se falar, portanto, em aplicação retroativa da Lei ensejadora da Multa
isolada ao tempo da transmissão da DCOMP, porquanto o fato gerador da penalidade
é dissociado daquela data de transmissão. A aplicação retroativa da Lei que impõe a
penalidade está adstrita aos casos previstos no artigo 106 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento,
onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições
de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme acima relatado, em face da não homologação das declarações de
compensação, está se aplicando multa de 50% de todos os valores compensados, com base no
art. 74, § 17o, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 12.249/2010 c/c artigo 139,
inciso I, alínea "d", da mesma Lei no 12.249/2010.
É evidente a conexão entre o presente processo com o processo no
10880.910639/2017-47, que discute o reconhecimento do direito creditório e a conseqüente
compensação dos valores pleiteados, encontrando-se o presente processo intimamente ligado
àquele.
Por certo, a decisão que se há de proferir aqui depende fundamentalmente do que
vier a ser decidido lá, vez que a discussão lá tratada é responsável pelo lançamento discutido
nestes autos.
Consultando o site do CARF, verifico que o processo no 10880.910639/2017-47
foi distribuído a este Relator, já foi indicado para julgamento, porém retirado pelo Presidente da
Turma, em despacho fundamentado.
Diante do exposto, voto por CONVERTER o julgamento em diligência, para que:
1. Os autos deste processo aguardem a decisão definitiva na instância
administrativa do processo no 10880.910639/2017-47.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.111 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733232/2018-59

2. Após, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento do feito.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 197
DF CARF MF
Original